Tribunal: STF
Processo: ARE 1592544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Inobservância do Art. 102, § 3º, da CF. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral, no qual se alega violação aos incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal, sob o argumento de insuficiência probatória para condenação, inadequada subsunção ao tipo penal de roubo e inadequação do regime inicial.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2.A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário apresentou demonstração formal, expressa e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, apta a viabilizar seu conhecimento.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3.A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    4.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico específico, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    5.A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    6.A deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes do Tribunal.

    7. No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    8. Agravo regimental não provido.